Tribunal: STF
Processo: HC 57142
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Reincidência. Dies  a quo. Medida de segurança e acréscimo da pena. A Lei 6.416-77 tem como termo inicial do prazo para a cessação dos efeitos da reincidência a data do cumprimento da pena, ou de sua extinção (art. 78, § 1º, do Código Penal). Habeas corpus denegado.